Tribunal: STF
Processo: Rcl 90282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DA SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI E Nº 275/PB. INOBSERÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo nº 0000959-90.2025.5.10.0001, por meio da qual teria sido inobservada a decisão das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    2. O reclamante narra que, no âmbito de cumprimento de sentença trabalhista, postulou pelo pagamento da condenação por precatórios. Todavia, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada, ao argumento de que os privilégios da Fazenda Pública não se estendem ao reclamante.

    3. Ressalta a essencialidade dos serviços públicos prestados pelo Serpro. Diz do reconhecimento da imunidade tributária da empresa, prova inegável de prestação de serviços essenciais. Realça que, nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI e nº 275/PB, esta Corte Suprema já havia afirmado a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial, reforçando que a natureza da atividade desempenhada, e não apenas a forma jurídica da entidade, é o elemento determinante para a incidência do art. 100 da Constituição da República. Cita precedentes deste STF.

    4. Defende que a submissão do Serpro ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve e que negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica natureza funcional e comprometeria a estabilidade operacional de estruturas estatais que desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100 da CRFB.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o Serpro que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, do que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB.

    11. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    12. Na ADPF nº 275/PB, este Supremo Tribunal Federal reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF nº 387/PI, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público: Eis sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos nossos).

    13. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, sob pena de violação a princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    14. Destarte, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.

    15. No processo em análise, verifica-se que, ao analisar o pedido do reclamante para que o pagamento do débito fosse realizado pelo regime de precatórios (art. 100, CRFB), o Juízo reclamado assim se pronunciou (e-doc. 21, p. 1-3; grifos acrescidos):

“(...) Analiso a petição atravessada pelo Executado, SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), intitulada "Chamamento do Feito à Ordem", na qual invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal para requerer a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, notadamente o regime de execução via precatórios /RPV, e opõe-se ao cumprimento da obrigação de fazer (reenquadramento) antes do trânsito em julgado da fase executória. 
O art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal dispõe expressamente que as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 
Dessa forma, por estar sujeito aos ditames do dispositivo constitucional supracitado, o Executado não se beneficia das prerrogativas da Fazenda Pública, não havendo falar em execução por precatório. O simples fato de o SERPRO, na qualidade de integrante da Administração Pública Indireta, exercer atividade-fim do Estado em regime de monopólio, estar vinculado ao princípio da legalidade, prestar serviços ao Poder Público estatal e deter imunidade tributária recíproca, não autoriza, por si só, a concessão automática das benesses processuais e materiais próprias da Fazenda Pública. 
Causa espécie a este Juízo que a Executada, após longo trâmite processual e já na fase avançada de liquidação, venha somente agora suscitar a extensão de tais prerrogativas, em nítida tentativa de tumultuar o andamento do feito e esquivar-se do cumprimento de determinações judiciais preteritamente exaradas. Tal conduta beira a litigância de má-fé e revela resistência injustificada ao andamento do processo.
Ainda que assim não fosse, a discussão levantada pelo Executado não possui o condão de suspender a eficácia do título executivo judicial, tampouco impede a liquidação do julgado. A vedação contida no art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 diz respeito à execução provisória que implique liberação de recursos ou inclusão em folha de pagamento de servidores ativos, o que deve ser interpretado à luz da situação concreta dos autos. 
No caso em apreço, conforme confirmado por ambas as partes, o contrato de trabalho da Exequente foi rescindido em 21/12/2021. Tal fato jurídico torna inócua a discussão sobre a "implementação em folha de pagamento" ou "reclassificação nos registros internos" para efeitos futuros. Contudo, a obrigação de fazer consistente no reposicionamento funcional converte-se, logicamente, em parâmetro obrigatório de cálculo para a apuração das diferenças salariais pretéritas devidas até a data da ruptura contratual. 
A resistência do Executado em comprovar a evolução funcional (ainda que ficta/para fins de cálculo), sob o argumento de necessidade de trânsito em julgado da execução individual ou invocando prerrogativas de Fazenda Pública, configura embaraço injustificado à efetividade da jurisdição. O Executado injustificadamente insiste em descumprir o comando judicial, atraindo a incidência das sanções processuais cabíveis. 
Diante do exposto:
    1. Indefiro o requerimento de aplicação do rito da Fazenda Pública, devendo a execução prosseguir nos termos do art. 880 e seguintes da CLT.
    2. Considerando o descumprimento reiterado da ordem judicial, declaro a incidência da multa (astreintes) já cominada no despacho de ID 1325bfe, cujo valor deverá ser apurado e incluído no montante exequendo.
    3. Renovo a ordem para que o Executado comprove nos autos os parâmetros do reenquadramento funcional da Exequente (necessários para a liquidação), no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.
    4. Diante da recalcitrância, majoro a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a incidir a partir do término do prazo supra, sem prejuízo da tipificação de crime de desobediência e da adoção de outras medidas coercitivas mais gravosas para assegurar o resultado prático equivalente (art. 536, §1º, do CPC), inclusive bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.
    5. Cumprida a obrigação ou decorrido o prazo com a incidência da nova multa, intimem-se as partes para que apresentem seus cálculos de liquidação, no prazo sucessivo de 08 (oito) dias, iniciando-se pela Exequente.”

    16. Nesse contexto, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao descumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no que concerne à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, de natureza não concorrencial, nos termos das decisões das ADPFs apontadas.

    17. A esse respeito, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 58.146/PR (de minha relatoria, j. 02/04/2023, p. 03/04/2023); Rcl nº 53.303/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022); Rcl nº 45.306/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021); Rcl nº 46.513-MC/RS (Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/03/2021, p. 07/04/2021); Rcl nº 46.796/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/11/2021, p. 08/11/2021); Rcl nº 47.527-ED/RS (Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022); Rcl nº 48.044/RS(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/09/2021, p. 01/10/2021); Rcl nº 48.545/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021); e Rcl nº 49.928/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/10/2021, p. 14/10/2021).

    18. Impõe-se registrar, de modo particular, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública na fase executiva, notadamente a sistemática de pagamento por meio de precatório (art. 100 da CRFB), configuram matéria de ordem pública. Assim, a ausência de menção ao regime de precatórios em momento anterior, pelo reclamante, é irrelevante, na medida em que não há óbice para que a questão seja suscitada e decidida na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, independentemente de manifestação anterior, consolidando-se a inviabilidade de preclusão sobre a matéria.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI e nº 275/PB. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator